Tribunal: STF
Processo: HC 261172
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por S. M. F. contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu requerimento constante da Petição 18.171/DF, nos seguintes termos:  



    Examina-se procedimento, no qual SEBASTIÃO DE MORAES FILHO alega que Marlene do Prado Moraes, sua esposa, irá se submeter a procedimento cirúrgico em São Paulo/SP no dia 30/8/2025 e precisará permanecer na referida Comarca de 20 a 30 dias, em convalescência (sic).



    Requer autorização para que possa acompanhar sua esposa na viagem e manter-se em São Paulo/SP no referido período, com a devida comunicação à Central de Monitoramento. Alega que o então relator Min. Cristiano Zanin, já deferiu pedidos semelhantes em duas outras oportunidades.



    Petição (e-STJ fl. 84/86): ouvido, o MPF opinou pelo deferimento do pedido.



    É o relatório do necessário. Decido.



    O requerente consta como investigado em Inquérito instaurado para apurar supostos fatos delitivos de natureza grave, expediente que tramitava perante o STF e que foi remetido a esta Corte, em virtude de declínio de competência (e-STJ fl. 7/10), estando em vigor medida cautelar de monitoração eletrônica que abrange a Comarca de Cuiabá/MT (e-STJ fl. 52).



    Extrai-se do doc. de fl. 62, que a esposa do investigado já se submeteu a duas cirurgias na mão durante este ano e irá se submeter a nova cirurgia em São Paulo/SP, agendada para o dia 30/8/2025, havendo recomendação médica sobre a necessidade de acompanhante.



    Consigno, contudo, que, embora pretensão semelhante já tenha sido deferida pelo e. Min. Cristiano Zanin às fls. 57/61, a defesa técnica não comprovou a ausência de outra pessoa apta a acompanhar a esposa do investigado durante o pretendido período, fato que recomenda o indeferimento da pretensão, evitando-se eventual risco à persecução penal.



    Dispositivo: Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido formulado na inicial. (doc. 13 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    De início, incumbe salientar a necessidade de concessão de sigilo a estes autos, tendo em conta que tratam de matérias versadas no âmbito de procedimento judicial sigiloso, notadamente o Inq 4.988/DF e Pet 13.222 (que tramitaram perante esse e. STF) sendo instruído com decisões proferidas naqueles autos.



    O Paciente consta como investigado nos autos da Sindicância n. 849/DF, que tramitava no Superior Tribunal de Justiça sob a relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi.



    Posteriormente, em razão da menção a autoridade com foro por prerrogativa de função, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, tendo dado origem ao Inquérito 4.988/DF, no qual foram impostas medidas cautelares em face do Paciente (Pet 13.222), dentre as quais o monitoramento eletrônico.



    Em decisão datada de 30 de junho de 2025, o Exmo. Min. Cristiano Zanin declinou da competência, determinando o retorno do Inquérito 4.988/DF ao Superior Tribunal de Justiça; entretanto, tendo em conta o tempo necessário para a autuação do feito perante aquela Corte e a necessidade de formulação de requerimento dotado de significativa relevância e urgência, o Paciente formalizou perante o STJ, em 13 de agosto de 2025, pedido de autorização de viagem, o qual foi autuado como Pet 18.171.



    Nessa esteira, a presente impetração visa a combater a r. decisão da Exma. Min. Nancy Andrighi (Doc. 02) que, nos autos da Pet 18.171, indeferiu o pedido de autorização de viagem (Doc. 03) formulado para viabilizar que o Paciente, atualmente submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico (Doc. 04), pudesse acompanhar sua esposa, Marlene do Prado Moraes, em procedimento cirúrgico e período de convalescença no município de São Paulo.



    Mesmo ciente de que pedido idêntico já havia sido deferido pelo Exmo. Min. Cristiano Zanin em duas oportunidades, bem como diante de parecer do MPF que opinou pelo deferimento do pedido formulado pelo Paciente, a autoridade coatora entendeu por indeferir o pleito ante o seguinte fundamento:



    “Consigno, contudo, que, embora pretensão semelhante já tenha sido deferida pelo e. Min. Cristiano Zanin às fl. 57/61, a defesa técnica não comprovou a ausência de outra pessoa apta a acompanhar a esposa do investigado durante o pretendido período, fato que recomenda o indeferimento da pretensão, evitando-se eventual risco à persecução penal”.



    A decisão não só contraria o entendimento que vinha sendo adotado pelo Exmo. Min. Cristiano Zanin acerca da matéria, mas também desconsidera valores básicos decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), a evidenciar o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, conforme se passa a demonstrar.



    [...]



    Conforme exposto, a Sra. Marlene do Prado Moraes, esposa do Paciente, sofre de grave de artrite reumatoide nas mãos, tendo passado por cirurgias em janeiro e março do corrente ano (Doc. 05), ocasiões em que fora deferido pelo Relator junto ao STF o deslocamento do Sr. Sebastião Moraes Filho a São Paulo para fins de acompanhá-la, conferindo-lhe o necessário suporte durante o período de convalescência (sic) (Doc. 06 e Doc. 07).



    Devido a intercorrências havidas nos últimos procedimentos realizados, foi necessária a realização de novo procedimento cirúrgico, agendado para o dia 1º de setembro de 2025, conforme detalha relatório exarado pelo médico ortopedista Dr. Marcos Rizzardo Ulson. Além disso, o relatório indica a necessidade de permanência na cidade por período de 20 a 30 dias (o qual só poderá ser precisado de acordo com a evolução da paciente) para fins de acompanhamento médico até a sua plena recuperação (Doc. 08).



    Na esteira do que se indicou no pedido formalizado perante o STJ, caso deferida a autorização para viagem, o Paciente se dirigiria a São Paulo com sua esposa em 30 de agosto, retornando a Cuiabá em 30 de setembro, sendo certo que as passagens para tanto já haviam sido adquiridas (Doc. 09).



    Anota-se, ademais, que durante a sua estadia, ficarão hospedados em apartamento da família, localizado na Rua Frei Caneca, n. 485, Ap. 44, Bloco B, Consolação, São Paulo – SP, CEP 01307-001 (Doc. 10).



    Por oportuno, esclareça-se que, embora o Paciente não tenha podido até o momento se dirigir à São Paulo, a Sra. Marlene do Prado Moraes o fez, sozinha, tendo passado pelo procedimento cirúrgico na data previamente agendada (Doc 11).



    É certo, contudo, que remanesce a necessidade de acompanhamento para o período de convalescência (sic), tendo em vista que a cirurgia em questão envolve a utilização de material de síntese (como pinos e placas), bem como a realização de suturas na região das mãos, o que faz com que a Sra. Marlene necessite de ajuda para executar tarefas cotidianas, como tomar banho e se alimentar.



    Para além disso, não é despiciendo destacar tratar-se da terceira cirurgia realizada para sanar um problema de saúde grave, que gera fortes dores à Sra. Marlene, sendo inequívoco o abalo emocional causado por uma situação como essas, de modo que tampouco se pode desconsiderar a necessidade de apoio emocional a ser prestado por seu cônjuge.



    Necessário, ainda, consignar a absoluta insubsistência do argumento utilizado no ato coator para justificar o indeferimento, a saber, que não teria sido comprovada a “ausência de outra pessoa apta a acompanhar a esposa do investigado”. Para além da reconhecida impossibilidade de se realizar prova negativa, basta cotejo minimamente razoável da situação para que se conclua ser o cônjuge a pessoa preferencial a acompanhar sua esposa em procedimento como tal, tanto pela natureza pessoal e mesmo íntima das atividades cotidianas a serem desempenhadas em favor da convalescente, quanto em razão da já mencionada prestação de apoio de índole emocional.



    Entretanto, ainda que se entenda pertinente aferir a existência de outra pessoa capaz de acompanhar a Sra. Marlene do Prado Moraes em seu período de convalescência (sic), é fácil verificar que o seu cônjuge é a pessoa mais apta a fazê-lo, senão vejamos.



    Ao cogitar de outros acompanhantes para hipóteses como a presente deve-se recorrer a familiares próximos, preferencialmente pertences ao núcleo familiar mais restrita. A Sra. Marlene é idosa, de forma que seus genitores certamente não têm condições de realizar tal acompanhamento.



    De outro lado, o casal Sebastião e Marlene possui três filhos, a saber: Mauro Thadeu Prado de Moraes, Marcelo Sebastião Prado de Moraes e Marcio Thadeu Prado de Moraes. O primeiro deles consta como investigado no mesmo inquérito que o Paciente, estando igualmente submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico, de forma que também dependeria de autorização judicial para acompanhamento de sua mãe. Os outros dois filhos são servidores públicos de carreira lotados em Cuiabá, de forma que precisariam pedir licença para realizar tal acompanhamento – enquanto o Paciente encontra-se afastado de suas funções, que não serão prejudicadas pela viagem. Além do que, os filhos possuem suas próprias famílias, perante as quais possuem também responsabilidades, o que dificulta sua permanência por tempo tão prolongado em cidade distante de sua residência.



    Por fim, incumbe destacar a absoluta inexistência de risco à persecução penal com o deferimento do pedido de autorização de viagem: o Paciente é servidor público de carreira há décadas, possui residência fixa, tem observado de forma estrita as cautelares que lhe foram impostas, sempre agiu de forma colaborativa com as investigações realizadas e mais: já se deslocou em outras duas oportunidades em situação idêntica a presente, tendo retornado a seu domicílio na data aprazada por esse d. Juízo, além do que o próprio MPF, na manifestação exarada na Pet 18.171 opinou pelo deferimento do pedido de autorização de viagem.



    Por todo o exposto revela-se patente o constrangimento ilegal imposto ao Paciente pela negativa de acompanhamento de sua esposa durante o período de convalescência (sic) em que necessitará de auxílio para atividades cotidianas e suporte emocional.



    [...]



    A ordem ora pleiteada comporta prestação liminar, o que desde já se requer, pois presentes todos os requisitos necessários para a sua concessão.



    A probabilidade do direito está demonstrada pelas fartas comprovações acerca da grave artrose que acomete a Sra. Marlene do Prado Moraes e da necessidade de que, tendo se submetido a novo procedimento cirúrgico no último dia 1º de setembro, ela seja acompanhada por seu esposo em seu período de convalescência (sic), a fim de que conte com o necessário apoio tanto para a realização das atividades diárias, como de cunho emocional.



    Resta demonstrada a probabilidade do direito também pela absoluta insubsistência dos fundamentos empregados pelo ato coator para negar ao Paciente a autorização de viagem. Como restou fartamente demonstrado nos tópicos antecedentes, o Sr. Sebastião de Moraes Filho é o familiar com maior aptidão para realizar tal acompanhamento, além do que a autorização de viagem não tem o condão de gerar qualquer risco à persecução penal, o que é corroborado pelo fato de que o próprio MPF opinou pelo deferimento do pedido.



    O perigo da demora é intrínseco à situação ora colocada, na medida em que a Sra. Marlene do Prado Moraes já se submeteu ao procedimento cirúrgico em questão e encontra-se sozinha na cidade de São Paulo, quando por recomendação médica deveria estar acompanhada durante o seu período de convalescência (sic) (até 30.09.2025).



    Assim, percebe-se estar conjugado, a um só tempo, a probabilidade do direito e o perigo da demora, binômio indispensável à concessão da medida liminar de urgência que o caso em apreço requer.



    Portanto, requer seja concedida tutela liminar para que o Paciente seja imediatamente autorizado a viajar a São Paulo – SP para fins de acompanhar sua esposa durante o seu período de convalescência (sic), sendo assim mantido até a análise final do presente habeas corpus. (doc. 1, pp. 2-6).  



    Ao final, requerem:  



    (i) requer, liminarmente, que seja concedida autorização de viagem ao Paciente para que este possa acompanhar sua esposa na cidade de São Paulo até o dia 30.09.2025, período no qual permanecerá em apartamento da família, localizado na Rua Frei Caneca, n. 485, Ap. 44, Bloco B, Consolação, São Paulo – SP, CEP 01307-001; (ii) no mérito, requer-se a confirmação do pedido liminar, com a reforma do ato coator, ante a sua patente ilegalidade.



    Por fim, requer-se que futuras intimações sejam realizadas em nome dos advogados que a presente subscrevem, nos termos do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como que esses mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para fins de realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento. (doc. 1, p. 7).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu requerimento constante da Petição 18.171/DF (doc. 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 244.982 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator